Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDREW BARBOSA PINHEIRO, em que se aponta o d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Planaltina como autoridade coatora, e hipótese em que, em tese, existiria constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 08/12/2019, quando fora preso em flagrante, não tendo sido ainda proferida a sentença pelo d. Juiz do conhecimento. Argumenta que, diante do tempo da custódia cautelar, é manifesto o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, isso porque o paciente não pode ser presumido como culpado, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de seja revogado o r. decreto de prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e, a final, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consta dos presentes autos que o ora paciente foi denunciado em 10/01/2020 pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, parágrafo 2o-A, I, do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo); art. 32 da Lei 9.605/98 (maus tratos contra animal); art. 15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo); art. 155, parágrafo 4o, I (furto com rompimento de obstáculo), e art. 150, parágrafo 1o (violação de domicílio no período noturno), ambos do Código Penal (ID 25675690). Em consulta aos autos da ação penal (APOrd 0700142-78), foi possível depreender que o ora paciente fora preso em flagrante em 08/12/2019. Na audiência de custódia, realizada em 09/12/2019, a prisão em flagrante foi convertida em segregação preventiva (ID 53354168 da ação penal), em r. decisão que está assim fundamentada: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Embora o delito, por si só, não demonstre a necessidade da prisão, há evidente risco de reiteração delitiva em crimes patrimoniais. Conforme consta da FAP, o autuado é multireincidente em crimes patrimoniais estando em cumprimento de pena em regime domiciliar. Possui três condenações definitivas por porte de arma e roubo e uma condenação em primeira instância por roubo (processos de números 2016.05.1.006311-8, 2016.05.1.008626-5, 2017.05.1.003922-6 e 2017.05.1.010173-0). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do fumos commissi delicti e do periculum libertatis, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Ainda conforme os autos da ação penal, verifica-se que o d. Juiz do conhecimento reavaliou a prisão preventiva do ora paciente em 15/03/2021, quando decidiu por mantê-la, consoante os seguintes fundamentos (ID 85751141 da ação penal): “ANDREW BARBOSA PINHEIRO, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de relaxamento da prisão. O Ministério Público se pronunciou pelo indeferimento do pleito. É o relato. DECIDO. O requerente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado, violação de domicílio e maus-tratos contra animais. Com efeito, os elementos probatórios já produzidos nas fases policial e judicial revelam elementos da materialidade e indícios de autoria do acusado nos crimes imputados. Nos termos da fundamentação exposta na decisão que decretou a prisão do réu, a custódia se justifica como meio de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, considerando a reincidência do acusado, o qual ostenta condenações por porte de arma de fogo e roubo circunstanciado, bem como a gravidade concreta da conduta imputada, roubo à residência praticado com violência contra a vítima. Nesse contexto, a mera indicação de supostas condições pessoais favoráveis, isoladamente, não é suficiente para afastar os requisitos da custódia, restando evidente também que outras medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas ao presente caso. Por outro lado, em que pese o período de prisão provisória do réu, não resta caracterizado constrangimento ilegal, uma vez que a instrução criminal encontra-se encerrada (Súmula 52 - STJ), aguardando-se apenas a remessa de laudo já solicitado pelo Juízo, a fim de que sejam apresentados os memoriais para posterior prolação de sentença. Assim, considerando que o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento ora objetado, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão formulado por ANDREW BARBOSA PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal”. Recentemente, em 10/05/2021, foi juntado ofício expedido pelo d. Juiz do conhecimento à Corregedoria da Polícia Civil do DF, solicitando providências acerca da demora na elaboração do Laudo de Exame do Local (ID 90886059 da ação penal). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não há no caso ora posto para julgamento, constrangimento ilegal manifesto que possa justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Com efeito, apesar da extrapolação dos prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, não parece ter havido desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, sobretudo em razão dos notórios efeitos decorrentes da pandemia pela Covid-19 sobre a rotina dos serviços cartorários. Além disso, é de curial sabença que se encontra já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais do país a orientação no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Por outro lado, pelo que se constata a partir dos autos de origem, o d. Juiz do conhecimento aguarda a juntada de laudo pericial para sentenciar o feito, já tendo sido, inclusive, realizada a audiência de instrução. Sendo assim, em face do que preceitua o verbete no 52 da Súmula do c. STJ e diante da iminente prolação da sentença, assim como em decorrência dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar do paciente, entendo que só o decurso do prazo da custódia cautelar do paciente, como acima referido, ainda não se avulta como causa automática para a revogação do r. decreto de prisão preventiva em comento. Em face das considerações supra, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.